Tribunal: STF
Processo: RE 1542087
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 69, p. 1):



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1 . A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-5-2015, acórdão eletrônico repercussão geral – Dje de 9-9-2015). 2. Se o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame dessa norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária, a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada. 3. Não tendo sido proposta ação rescisória para desconstituir o título quanto ao índice de correção monetária, a coisa julgada prevalece nos seus estritos termos, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 4. Hipótese em que desconstituída a decisão rescindenda por ofensa à coisa julgada e, em juízo rescisório, mantido o improvimento do apelo nos embargos à execução.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao Tema 810 do STF. Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 78, p. 15):



    “(...) o acórdão recorrido que rescindiu a decisão do juízo de retratação – e determinou a manutenção da Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo da correção monetária fixado no título judicial – está em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral, o que enseja a reforma da decisão que rescindiu a decisão do juízo de retratação a fim que seja adequada ao que restou decidido no leading case, nos exatos termos do que dispõem os artigos 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso ante a incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 88). 



    Em 14.06.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para juízo de adequação à luz do Tema 1.170 da sistemática da repercussão geral (eDOC 159).



    A 3ª Seção do TRF da 4ª Região manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 284):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.170. VALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA, EM VIRTUDE DA TESE FIRMADA NO RE 870.947 (TEMA 810), NA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE TENHA FIXADO EXPRESSAMENTE ÍNDICE DIVERSO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 08/01/2024, o Recurso Extraordinário nº 1.317.982, firmou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170). 2. Estando o acórdão proferido em consonância com o decidido pelo STF no Tema 1.170, impõe-se a manutenção do acórdão que julgou a ação rescisória.



    Houve interposição de novo apelo extremo (eDOC 291).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso (eDOC 301).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 283):



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 08/01/2024, o Recurso Extraordinário nº 1.317.982, firmou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado" (Tema 1.170). Eis o teor do julgado: 



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) 



    O julgado ora submetido a juízo de retratação é o julgamento de procedência desta ação rescisória, em que se decidiu indevida a alteração, em sede de embargos à execução, dos critérios de correção monetária fixados no título executivo:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28-5-2015, acórdão eletrônico repercussão geral – Dje de 9-9-2015). 2. Se o título exequendo se formou posteriormente à vigência da Lei n. 11.960/2009, tendo havido o exame dessa norma no âmbito do processo de conhecimento, ocasião em que se fixou a TR como índice de correção monetária, a alteração de tal critério importa em afronta à coisa julgada. 3. Não tendo sido proposta ação rescisória para desconstituir o título quanto ao índice de correção monetária, a coisa julgada prevalece nos seus estritos termos, não sendo cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 4. Hipótese em que desconstituída a decisão rescindenda por ofensa à coisa julgada e, em juízo rescisório, mantido o improvimento do apelo nos embargos à execução. (TRF4, AÇÃO RESCISÓRIA (SEÇÃO) Nº 5018646-86.2021.4.04.0000, 3ª Seção, Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 04/05/2022) 



    Primeiro, percebe-se que o título executivo neste caso fora proferido quando já vigente a Lei 11.960/09, como referido no voto condutor: 



    A sentença transitou em julgado em 16/07/2015 (evento 81 - apelação cível nº 5013445- 42.2010.4.04.7100). Portanto, formou-se título executivo que fixou expressamente os critérios de correção e juros a serem aplicados aos atrasados, em conformidade com o artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n 11.960/2009. 



    Segundo, no título executivo, foi determinada a aplicação da correção monetária e dos juros exatamente nos termos desta Lei. 



    Ou seja, não se trata de legislação superveniente ao título para que fosse possível desconsiderar a coisa julgada formada e aplicar a nova norma, como autoriza o Tema 1.170. Além disso, o título executivo que foi preservado no julgamento da rescisória determina a aplicação da Lei 11.960/09, na linha do que se pretendeu no RE do Tema 1.170. 



    Logo, o julgado não contraria o que foi decidido no Tema 1.170, não sendo caso de retratação”. (grifei)



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com RE 1.317.982-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 - Tema 1170 da repercussão geral. No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente